Tribunal: TJDFT
Processo: 0747593-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REDISCUSSÃO. NÃO PERMITIDO. DESPESA CONDOMINIAL. PROPTER REM. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. INAPLICÁVEL.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. As despesas condominiais e análogas são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ.
4. A cobrança de contribuições instituídas mediante assembleia de moradores ou previstas em estatuto ou convenção condominial, mesmo se tratando de “condomínio irregular”, é admitida pela Lei no 6.766/79 e se trata de matéria já resolvida pelo enunciado de Súmula no 260 do STJ.
5. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
6. Não se aplica a regra da impenhorabilidade, ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, nos casos de cobrança condominiais e análogas por serem obrigações inerentes ao próprio imóvel. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.